Tribunal: STF
Processo: RE 1579405
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. POSSE EM CARGO EFETIVO DE DIRETORA DE ESCOLA. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.772. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.039.644. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIRETORA DE ESCOLA. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDOS. 



    I. Caso em exame 



    1. Mandado de segurança interposto por Andrea Cristine Mesquita Bergamasco Thomé contra ato do Dirigente Regional de Ensino, na qual pretende o reconhecimento do tempo de exercício na função de Diretora de Escola como tempo de magistério para aposentadoria especial ou abono permanência. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço exercido como Diretora de Escola pode ser computado como tempo de magistério para fins de aposentadoria especial, conforme o artigo 40, § 5º, da Constituição Federal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A Lei nº 11.301/06 e a interpretação do STF na ADI nº 3.772/DF ampliaram o conceito de funções de magistério para incluir atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico.



    4. A jurisprudência do STF e deste Tribunal reconhece que tais funções integram o magistério, permitindo o cômputo para aposentadoria especial. 



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso voluntário e reexame necessário não providos.” (Doc. 10, p. 2, destaquei) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 5º e § 10, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a impetrante tomou posse no cargo efetivo de Diretora de Escola (Doc. 13). 



    Andrea Cristine Mesquita Bergamasco Thomé apresentou contrarrazões ao apelo extremo (Doc. 15).



    A relatora do feito no Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido (Doc. 19).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 21).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Plenário desta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.772-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, firmou o seguinte entendimento: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.



    I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. 



    II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. 



    III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.” (DJe de 29/10/2009, destaquei)



    Posteriormente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.039.644, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 965 da Repercussão Geral, ratificou esse entendimento, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 



    1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição.



    2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (DJe de 13/11/2017, destaquei)



    Nada obstante, in casu, o acórdão ora recorrido consignou: 



    “No caso concreto, constata-se que a autora ingressou no serviço público estadual no cargo de ‘Professor I’, em 10/02/1992, e lá permaneceu até 01/07/1998, conforme Validação de Tempo de Contribuição (fls. 24/26). Posteriormente, foi nomeada no cargo efetivo de Diretor Escolar junto ao serviço público estadual, em 02/17/1998, no qual se encontrava no momento.” (Doc. 10, p. 6, destaquei)



    Dessa forma, constata-se que não se cuida de simples exercício de função de direção escolar por professora de carreira, mas de servidora pública que tomou posse em cargo efetivo de diretora de escola, hipótese que não se subsume àquelas previstas nos mencionados precedentes desta Suprema Corte.



    Destarte, não faz juz a impetrante ao regime especial de aposentadoria pretendido no presente writ. 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIRETORA DE ESCOLA PÚBLICA. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema n° 965 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que ‘para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’. 



    2. Na hipótese dos autos, a recorrida exonerou-se do cargo efetivo de professora e foi nomeada em novo concurso público para o cargo de Diretor de Escola, no qual permanece desde então. Nesse cenário, a jurisprudência tem se orientado no sentido de que ocupantes de cargos estranhos ao de professor não fazem jus ao benefício da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal. Precedentes. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.479.821-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 06/06/2024, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.270.116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 31/08/2020, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA ESPECIAL NO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA. FUNÇÃO EXERCIDA POR NÃO INTEGRANTE DA CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.772. RE 1.039.644. TEMA N. 965/RG. 



    1. É cabível a aposentadoria especial para aquele que exerça função de direção, coordenação e assessoramento pedagógico em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, desde que, nesse mister, não haja solução de continuidade da carreira de magistério. Em se tratando de investidura originária na carreira de diretor (isto é, mediante concurso), o tempo de exercício no correspondente cargo não pode ser computado para fins de aposentadoria especial (ADI 3.772 e RE 1.039.644 – Tema n. 965/RG). Precedentes. 



    2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Enunciado n. 512 da Súmula do Supremo). 



    3. Agravo interno desprovido.” (Recurso Extraordinário 1.244.931-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/12/2021, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para denegar a segurança postulada no presente writ.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente